Tribunal: TJES
Processo: 0001523-39.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Propriedade; Reivindicação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001523-39.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO SERGIO MIRANDA BARBOZA

APELADO: ULISSES TEIXEIRA DE NOVAES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ.

2.
O prequestionamento somente tem lugar diante d
a existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade
no julgado.

3.
Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

4.
Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0001523-39.2016.8.08.0050

EMBARGANTE
:
PAULO SÉRGIO MIRANDA BARBO
S
A

EMBARGADO:
ULISSES TEIXEIRA DE NOVAES E OUTROS

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cingem-se os presentes recursos em aferir a existência de omissão e contradição
no acórdão
vez que
a sentença recorrida determinou
a reintegração de posse do imóvel localizado à
Rua José dos Campos, 35, Rua D-20, quadra 60, Marcílio de Noronha, Viana/ES,
ao autor/recorrido;
sem observ
ância de
que restou assinado
contrato de compra e venda entre do embargado Ulisses Teixeira de Novaes em 27/10/1999, ao embargante, mediante o pagamento de R$ 8.350,00 (oito mil, trezentos e cinquenta reais); com cláusula constando o caráter irretratável e irrevogável da negociação.

Pois bem.
A

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.

A
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

J
á o erro material
corrigível através de embargos declaratórios, é aquele vício decorrente de inexatidões perceptíveis a "olho n
u
" e cuja correção não modifica as conclusões do julgado, de modo que não pode ser confundido com eventual equívoco de julgamento, cuja modificação deve ocorrer através dos recursos verticais pertinentes, e não dos horizontais.

B
asta uma leitura do acórdão para constatar que não há nenhum dos vícios a que se refere ao art. 1022 do CPC, pois a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no julgamento, na forma prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Assim, não há dúvida que as matérias já foram abordadas, tendo sido, assim, devidamente prequestionada
s
.

Observo, assim, que as alegações do embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum, pois os pontos suscitados foram decididos por este Órgão Colegiado.

Vejamos o decidido no acórdão embargado:

(...)
Examinando os autos, verifico que, na origem, cuida-se de ação possessória lastreada em possível esbulho
e, como tal,
é ônus da parte Autora
demonstrar os elementos descritos no art. 561 do CPC, in verbis:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I
- a sua posse;

II
- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III
- a data da turbação ou do esbulho;

IV
- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Para além disso, observo que
as razões de recorrer são as mesmas suscitadas nos autos do processo em apenso
0001049-34.2017.8.08.0050.

De modo que a
controvérsia
é
acerca da compra e venda do imóvel
localizado à
Rua José dos Campos, 35, Rua D-20, quadra 60, Marcílio de Noronha, Viana/ES,
vez que o recorrente firmou contrato de compra e venda com o requerido nos idos de 1999. Contudo, em
julho de 2013, o apelado buscou a COHAB-ES para adimplir com o financiamento pendente do imóvel, no valor de R$ 12.312,28 (doze mil, trezentos e doze reais, e vinte e oito centavos), e após o pagamento,
passou a

escritura pública de compra e venda em 12 de junho de 2015,
e
a propriedade do imóvel ao apelado.

A
ssim, o apelado ajuizou a presente ação, visando a reintegração de posse do imóvel,
ocupado desde os idos de 1999,
o que foi deferido pelo d. Juízo a quo,
pois ante o inadimplemento do recorrente no pagamento do financiamento do imóvel, o recorrido poderia requerer a resolução do contrato, nos moldes do art. 475 do Cód. Civil.

Pelo narrado, conclui-se que
a parte Requerente, ora
apelado
, se desincumbiu de seu ônus de demonstrar
a posse precária d
o
Requerid
o
/Apela
nte
, de forma que a
manutenção
da Sentença de procedência

é medida que se impõe.
Nesse sentido:

(...
)

Destarte, acaso
o

A
utor/
Apelante
pretenda demonstrar
e discutir
sua propriedade sobre
o bem
deverá demandar na via própria,
haja vista que, como sabido,
não é possível a fungibilidade entre ações possessórias e petitórias.

Diante de todo o arrazoado, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para
manter a sentença
que deferiu a reintegração de posse ao recorrido
.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
, já que
o fato
per si
, de as partes firmarem contrato de compra e venda, mas o promitente comprador, ora embargante, não procede
u com
o registro do imóvel junto ao Cartório,
nem o pagamento do financiamento, ensejando a reintegração de posse do imóvel.

Ademais,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)